Tribunal: TJSP
Processo: 2107958-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento dos pedidos de suspensão do processo e de homologação dos honorários periciais. Manutenção. Inviabilidade da suspensão do processo nesse momento. Análise de eventual compensação de créditos determinada em demanda diversa somente será possível após os trabalhos técnicos, que conferirão certeza e liquidez ao crédito que se pretende compensar. Inviabilidade de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento dos pedidos de suspensão do processo e de homologação dos honorários periciais. Manutenção. Inviabilidade da suspensão do processo nesse momento. Análise de eventual compensação de créditos determinada em demanda diversa somente será possível após os trabalhos técnicos, que conferirão certeza e liquidez ao crédito que se pretende compensar. Inviabilidade de compensação de créditos incertos e ilíquidos. Recurso desprovido.